Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0700570-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIDA SADIA APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI AGRAVADO: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DESPACHO À agravada para se manifestar, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 8 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora